Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o retorno dos autos do STJ e o julgamento do Tema 1.170 do STF, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observada a dobra legal para Fazenda Pública. Brasília, 14 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator